Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Autuada em decorrência ao item 9.5 do Acórdão 1774/2017-Plenário, TC no 043.927/2012-2.

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação autuada por força do item 9.5 do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Bruno Dantas; TC Processo 043.927/2012-2 , prestação de contas do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF exercício 2011), com vistas a apurar os valores a serem restituídos ao referido fundo constitucional, em razão de cessão de policiais civis e militares, bem como de bombeiros militares do Distrito Federal para entidades e órgãos públicos de diferentes entes. Considerando que, mediante o Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário (Ministro Redator Bruno Dantas, a presente representação foi considerada parcialmente procedente (item 9.1), oportunidade em que o Tribunal, entre outras deliberações, decidiu: i) dar ciência ao Governo do Distrito Federal e demais interessados quanto às regras a serem observadas em relação ao ressarcimento de valores ao FCDF determinado no Acórdão 1047/2014-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Valmir Campelo) em face de cessões de servidores remunerados com recursos do Fundo, abrangendo os policiais civis e militares e os bombeiros militares distritais (item 9.2 e subitens); ii) determinar ao gestor do FCDF (item 9.3) o cálculo dos valores a serem ressarcidos ao FCDF por entes cessionários (subitem 9.3.1) e efetuar a inscrição dos cessionários em débito com o FCDF no Cadin (9.3.2); Considerando que por meio do Acórdão 1479/2023-TCU-Plenário (Ministro Redator Walton Alencar Rodrigues), mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 2078/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), o Tribunal deu provimento parcial a pedido reexame interposto em face do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário , para fixar a data de publicação do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário como marco temporal inicial para o ressarcimento a que se refere o Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, na presente fase processual, examina-se a petição SEI/GDF 138994110, formulada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, encaminhando informações prestadas pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, no sentido de que: os valores devidos ao FCDF em função da cessão de integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal alcançam o montante de R$ 71.626.480,09, tendo indicado em tabela elaborada pela Subsecretaria do Tesouro do DF os valores pendentes de ressarcimento informados pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF; R$ 568.038,31), Polícia Civil do DF (PCDF; R$ 35.116.514,66) e Polícia Militar do DF (PMDF; R$ 35.941.927,12); não há ressarcimentos pendentes de pagamento ao FCDF de órgão estranhos à estrutura do Governo do Distrito Federal (estaduais ou municipais) no período definido como exigível de ressarcimento pelo Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, sob argumento de que tem adotado as providências necessárias para fins de cumprimento das determinações emanadas pelo TCU, o Distrito Federal requereu em seu expediente (peça 233, p. 1-2): a) o exame, por essa. E. Corte de Contas, dos presentes esclarecimentos e dos anexos documentos, com o reconhecimento de que as autoridades e órgãos competentes estão cumprindo as determinações emanadas desse E. Tribunal neste processo; b) o deferimento do pedido de parcelamento dos valores devidos ao FCDF no prazo de trinta e seis meses; e c) que se afaste a determinação de inscrição dos órgãos cessionários devedores no Cadin enquanto perdurar o parcelamento referido no item "b" acima. Considerando que o encaminhamento dos valores a serem ressarcidos ao FCDF pelos entes cessionários, totalizando R$ 71.626.580,09 (tabela constante do Memorando 79/2023-SEPLAD/SEFIN/SUTES/UFCDF à peça 234, p. 4), adstritos ao quesito temporal do item 9.1 do Acórdão 1479/2023-TCU-Plenário (fixou a data da publicação do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário como marco temporal inicial para o ressarcimento), demonstra o cumprimento da determinação do subitem 9.3.1 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; Considerando o pronunciamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança (peças 236 a 238), pelo atendimento da deliberação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário e pelo deferimento do pleito apresentado pela PGDF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: considerar cumprido o subitem 9.3.1 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; deferir o pleito do Distrito Federal de parcelamento do valor de R$ 71.626.480,09, apurado conforme tabela constante do Ofício 1.256/2024 - SEEC/GAB, de 22/04/2024, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em 36 parcelas mensais, com fulcro no art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217 do Regimento Interno/TCU; suspender a determinação de inscrição dos cessionários em débito no Cadin, prevista no subitem 9.3.2 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário , a partir do início do pagamento, enquanto as parcelas estiverem sendo quitadas a contento e até o total pagamento dos valores devidos, ficando assente que a referida determinação deve ser implementada em caso de inadimplência de quaisquer das parcelas em comento; Dar ciência da presente deliberação aos seguintes destinatários, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: d.1) Procuradoria-Geral do Distrito Federal; d.2) Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal; d.3) Comandantes Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; d.4) Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal; d.5) Presidente da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação de Informação ao TCU 7/2019, de autoria da Deputada Federal Paula Belmonte. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; 1. Processo TC- Processo 002.493/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.525/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessado: Governo do Distrito Federal (00.394.601/0001-26). 1.3. Órgão/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Polícia Civil do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Carlos Ronaldo Souza, representando Polícia Militar do Distrito Federal; Marcelo Cama Proença Fernandes (22071/OAB-DF), representando Governo do Distrito Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.